Tribunal: STF
Processo: HC 223081
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu pedido de liminar.



    O paciente foi acusado por suposta prática do delito descrito no art. 121, §2º, II e IV c/c o art. 14, II, do Código Penal. Em setembro de 2022, foi decretada a sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública e para evitar-se a reiteração criminosa.



    Alega a defesa constrangimento legal, pois não haveria na decisão impugnada fundamentação idônea para manutenção da segregação cautelar. Assim, requer a substituição da prisão por outras medidas menos gravosas.



    Requer-se, por fim:



    “[...] que Vossa Excelência conceda medida liminar determinando que seja expedido o Alvará de Soltura ao Paciente, a fim de que aguarde ao julgamento do mérito do writ em liberdade, mesmo que fiscalizado por alguma das medidas estabelecidas no art. 319 do CPP, ou subsidiariamente, a prisão domiciliar visto se tratar de paciente idoso com mais de 60 anos.”



    É o relatório. Decido.



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente